Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DE TODOS OS AVÓS. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese a obrigação alimentícia avoenga seja complementar, a melhor interpretação do artigo 1.698 do Código Civil é de que os coobrigados formam um litisconsórcio necessário simples.

2. Em virtude do princípio da economia processual e para garantir o maior provisionamento em favor do necessitando, deve-se assegurar o chamamento de todos ou tantos réus quantos houver para integrar a lide alimentar. Ademais, os alimentos serão distribuídos entre os avós de acordo com as suas possibilidades.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.